Tribunal: TJES
Processo: 5000006-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

AGRAVADO: DANILO RAMALHO PINA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelos exequentes, condenando o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 8% sobre o valor bruto da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de determinar se são devidos honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a interpretação da Súmula 519 do STJ; e estabelecer se a Fazenda Pública é de fato obrigada ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando há ausência de pagamento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 519 do STJ dispõe que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, essa regra não afasta a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença de quantia certa contra a Fazenda Pública, quando não ocorre pagamento voluntário da obrigação, conforme o art. 523, § 1º, do CPC.

4. A Fazenda Pública é isenta da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, mas não dos honorários advocatícios, que continuam devidos, em respeito ao princípio da causalidade, quando há oposição ao cumprimento de sentença.

5. Precedentes do STJ e TJ-ES confirmam que, em casos como o dos autos, os honorários advocatícios são devidos quando a Fazenda Pública não realiza o pagamento voluntário da obrigação dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. No cumprimento de sentença de quantia certa contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário da obrigação, mesmo que haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A Súmula 519 do STJ não impede a incidência de honorários advocatícios em casos de cumprimento de sentença de quantia certa, tratando-se de verba devida pela inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 523, § 1º; CPC/2015, art. 534, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 1º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1893625/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1888850/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/02/2021; TJ-ES, AC 0002961-06.2015.8.08.0028, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
contra a Decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, no bojo de cumprimento de sentença movido por
DANILO RAMALHO PINA, MARIA DA PENHA FIALHO
e
THEREZINHA DE JESUS AGUIAR
em face da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o recorrente em honorários de sucumbência em 8% (oito por cento) do valor bruto da condenação.

Na Decisão de ID 7033639, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões no ID 7171612, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Agravo Interno interposto no ID 8347684, com contrarrazões da parte contrária no ID 8378613.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
contra a Decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, no bojo de cumprimento de sentença movido por
DANILO RAMALHO PINA, MARIA DA PENHA FIALHO
e
THEREZINHA DE JESUS AGUIAR
em face da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o recorrente em honorários de sucumbência em 8% (oito por cento) do valor bruto da condenação.

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, não haver que se falar em condenação de honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Com efeito, preceitua o art. 523, §1º, do CPC, que, no caso do cumprimento definitivo da sentença por quantia certa, quando executado for intimado para pagar o débito,
no prazo de 15 (quinze) dias, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo mencionado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento
.

Ao mesmo tempo, o art. 534, § 2º, do diploma processual, afasta apenas a multa prevista no § 1º do art. 523, quando a executada é a Fazenda Pública, sem afastar os honorários previstos.

Ainda, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, como é o caso dos autos, quando da ausência de pagamento voluntário da obrigação, em consonância com a Súmula 517, do STJ:
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”
.

Essa é a compreensão do colendo STJ, caso a Fazenda Pública se oponha ao Cumprimento de Sentença:

[...]
Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõe ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo. A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.
V - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1893625/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. (...).
E
XECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...). II Esta Corte possui orientação segundo a qual o cumprimento de sentença impugnado enseja a fixação de honorários sucumbenciais.
III (...).

(STJ, AgInt no REsp 1888850/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021, STJ).

De fato, a Súmula 519 do STJ determina que
“na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Entretanto, os honorários no cumprimento de sentença continuam cabíveis, em 10% (dez) por cento do valor devido, não em virtude da rejeição da impugnação do executado, mas porque a verba devida não foi paga em tempo, caso ainda não tenham sido incluídos no cálculos do débito total.

Em outras palavras, o agravante não terá que pagar novos honorários advocatícios pelo fato de ter sigo rejeitada a impugnação, mas o débito total deverá ser acrescido (caso já não tenha sido) de honorários de advogado de dez por cento sobre o montante devido.

Veja-se, nesta esteira, o seguinte aresto da Corte:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA
– TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEIS –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
6- Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, como é o caso dos autos, quando da ausência de pagamento voluntário da obrigação, em consonância com a Súmula 517, do STJ: “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. 7- Em análise à decisão do douto magistrado de primeiro grau, observa-se que os honorários fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa se referem à verba devida por ocasião do cumprimento de sentença, uma vez que os valores não foram pagos em tempo, e, não por ensejo da rejeição da impugnação, razão pela qual não houve a violação à Súmula 519, do STJ. Em outras palavras, o apelante não terá que pagar novos honorários advocatícios pelo fato de ter sigo rejeitada a impugnação, mas continuará tendo que pagar honorários advocatícios por não ter pago voluntariamente a obrigação.
[...]

(TJ-ES, AC 0002961-06.2015.8.08.0028, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

É verdade que a Constituição Federal (CF), em seu artigo 100, dispõe que as dívidas públicas serão pagas por meio de precatórios e na ordem de sua apresentação, de maneira que a Fazenda Pública não pode espontânea e voluntariamente inscrever em precatório o montante devido.

Por essa razão, os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, de fato, não se aplicam à Fazenda Pública nos cumprimentos de sentença que resultem na expedição de precatório,
desde que não haja impugnação.

Entretanto, em se tratando de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou, não sendo o caso, quando a própria Fazenda Pública apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, deverão ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da lei vigente.

Cito precedentes dos Tribunais nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL - 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. 1- De acordo com o CPC/15, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, inclusive no cumprimento de sentença;
2- O CPC/15 excluiu a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, apenas na hipótese da expedição de precatório e não houver impugnação, admitindo-os também quando o valor executado estiver dentro dos limites do pequeno valor e houver pagamento voluntário;
3- No cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, que, em não havendo pagamento voluntário do débito, este será acrescido de multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/15, §1º, art. 523).

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.069072-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018)

[...] A lei processual dispôs em seu artigo 534, § 2º, que a multa decorrente do não pagamento no prazo estipulado pelo artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública, já que os pagamentos devidos por ela obedecem ao sistema de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

- São devidos honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença oposto em face da Fazenda Pública quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa por meio de Requisição de Pequeno Valor.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.125501-9/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 22/06/2021)

Por fim, analisando os cálculos apresentados pelos exequentes nos IDs 10337996, 10337984 e 10337690 dos autos originários, não verifico a inclusão nos honorários advocatícios no montante, de modo que não constato a cobrança dúplice (que seria indevida) dos honorários neste caso.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública, de ofício, entendo que a Decisão agravada deve ser reformada em parte, para afastar os honorários fixados em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinando a inclusão, no valor exequendo, de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, nos termos do
art. 523, §1º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Decisão objurgada.

Outrossim, tratando-se de matéria de ordem pública, de ofício, reformo parcialmente a Decisão agravada para afastar os honorários fixados em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinando a inclusão, no valor exequendo, de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devido, nos termos do
art. 523, §1º, do CPC.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar